Tribunal: TJES
Processo: 0002427-84.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002427-84.2014.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: HERCULES RAMOS VERLI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002427-84.2014.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: HERCULES RAMOS VERLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença acostada no evento 1977712 que, proferida nos autos da
ação de
ressarcimento de seguro obrigatório – DPVAT

ajuizada por
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
,
julgou procedente o pleito inicial
“
para condenar a parte ré no pagamento da quantia de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente a complementação do ressarcimento do seguro DPVAT, bem como no reembolso das despesas médicas e hospitalares no importe de R$363,99 (trezentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), acrescido de juros legais à razão de 1% ao mês, desde a citação, valor que será corrigido em sua expressão monetária, com o índice do INPC, a partir da data do sinistro 12/08/2014.
“

Em razões lançadas no evento 1977712, aduz a apelante, em breve síntese, que não há nos autos comprovantes das despesas médicas supostamente arcadas pelo autor, sendo indevida a condenação ao respectivo ressarcimento.

Aponta, por fim, que a correção do valor alusivo ao ressarcimento das despesas médicas é do efetivo desembolso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002427-84.2014.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: HERCULES RAMOS VERLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença acostada no evento 1977712 que, proferida nos autos da
ação de
ressarcimento de seguro obrigatório – DPVAT

ajuizada por
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
,
julgou procedente o pleito inicial
“
para condenar a parte ré no pagamento da quantia de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente a complementação do ressarcimento do seguro DPVAT, bem como no reembolso das despesas médicas e hospitalares no importe de R$363,99 (trezentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), acrescido de juros legais à razão de 1% ao mês, desde a citação, valor que será corrigido em sua expressão monetária, com o índice do INPC, a partir da data do sinistro 12/08/2014.
“

Em razões lançadas no evento 1977712, aduz a apelante, em breve síntese, que não há nos autos comprovantes das despesas médicas supostamente arcadas pelo autor, sendo indevida a condenação ao respectivo ressarcimento.

Aponta, por fim, que a correção do valor alusivo ao ressarcimento das despesas médicas é do efetivo desembolso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como observado, a irresignação recursal se limita a questionar a condenação ao ressarcimento das despesas médicas suportadas pelo autor, bem como o termo inicial da correção da citada condenação.

Quanto ao primeiro ponto, nos termos do entendimento deste Sodalício,
“o
reembolso de despesas de assistência médica e suplementares depende da efetiva prova das despesas, tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do art. 3º, III, da Lei 6.194/74”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021180092492, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

No caso, como já alinhavado, entendeu a instância primeva pela condenação da ora apelante ao ressarcimento do valor de R$363,99 (trezentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), uma vez que os gastos de natureza médica ocorridos em momento próximo ao sinistro (ocorrido em 12/08/2014) se presumem em decorrência do infortúnio.

O acidente ocorreu na data de
12/08/2014
, conforme narrado pelo próprio autor em sua petição inicial.

Ademais, até mesmo por consequência lógica, somente devem ser aceitos comprovantes emitidos em data posterior ao acidente, sendo este o entendimento da jurisprudência:

(...) Havendo nos autos certidão que comprova a tempestividade do recurso, a preliminar de intempestividade deve ser rejeitada.
Gastos hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.

A correção monetária deve ocorrer a partir do desembolso com as despesas médicas e os juros de mora devem incidir desde a citação. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJ-MT; APL 121085/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; DJMT 24/04/2013; Pág. 34)”

Na espécie, os comprovantes apresentados pelo requerente estão às fls. 26/27, sendo que além daquele já rejeitado pelo juízo singular (cupom nº 190211, emitido em 10/07/2014),
os cupons de nº 198196 (data de 06/08/2014) e 036314 (emitido em 04/08/2014) também devem ser desprezados, porquanto, como visto, as respectivas compras foram feitas em data anterior ao acidente tratado nestes autos.

Sendo assim, ainda que em parte, razão assiste ao apelante de forma que do valor da condenação a título de ressarcimento pelas despesas médicas deverá ser decotado os cupons fiscais acima citados.

Quanto aos demais recibos/gastos, os mesmos foram todos realizados em data posterior ao evento e tratam de medicamentos/gastos compatíveis com o acidente experimentado pelo apelado. Ademais, a parte ora recorrente não apresentou qualquer prova apta a mitigar a validade de tais documentos (art. 373, II, do CPC).

Por fim, nos termos do entendimento desta Eg. Câmara,

“
r
elativamente à condenação referente ao valor do reembolso de despesas médicas e suplementares, a correção monetária deverá incidir a partir do desembolso, pelo INPC, acrescido de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da citação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042160001634, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 20/10/2021).

Destarte, considerando que a sentença primeva determinou a correção da citada verba a partir do sinistro, também nesta parte merece ser provido o apelo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002427-84.2014.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: HERCULES RAMOS VERLI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DESPESAS MÉDICAS – COMPROVANTES COM DATA ANTERIOR AO SINISTRO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Nos termos do entendimento deste Sodalício,
“o
reembolso de despesas de assistência médica e suplementares depende da efetiva prova das despesas, tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do art. 3º, III, da Lei 6.194/74”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021180092492, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

2.
Até mesmo por consequência lógica, somente devem ser aceitos comprovantes emitidos em data posterior ao acidente. Precedente.

3.
Na espécie, os comprovantes apresentados pelo requerente estão às fls. 26/27, sendo que além daquele já rejeitado pelo juízo singular (cupom nº 190211, emitido em 10/07/2014), os cupons de nº 198196 (data de 06/08/2014) e 036314 (emitido em 04/08/2014) também devem ser desprezados, porquanto, como visto, as respectivas compras foram feitas em data anterior ao acidente tratado nestes autos (12/08/2014).

4.
Nos termos do entendimento desta Eg. Câmara,

“
r
elativamente à condenação referente ao valor do reembolso de despesas médicas e suplementares, a correção monetária deverá incidir a partir do desembolso, pelo INPC, acrescido de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da citação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042160001634, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 20/10/2021).

5.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.